Tribunal: TJES
Processo: 5003448-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003448-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RENATO BARBOSA CARVALHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º
5003448-28.2022.8.08.0000

Recorrente: José Renato Barbosa Carvalho

Recorrido: Município de Ibitirama

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

JOSÉ RENATO BARBOSA CARVALHO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 2486256, p. 02/03), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Ibitirama
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Recorrente.

O Recorrente narra que a Execução Fiscal de origem foi “
ajuizada pelo Agravado com base na Certidão em dívida Ativa n° 0000030/2015, no valor de R$ 24.672,31 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), inicialmente com relação à cobrança de IPTU de um imóvel localizado à Rua Sebastião Simões, na cidade de Ibitirama, de inscrição n° 0001193
”.

Por sua vez, “
na referida Exceção de pré-executividade, o Agravante alega que o imóvel citado na CDA não se localiza na cidade de Ibitirama, e sim, na cidade de Guaçuí, onde reside, e que além disso, o mesmo não está registrado em seu nome, mas no da Sra. Marjorie Loureiro Carvalho. Ocorre que após esta manifestação o Agravado trouxe nova alegação, de que a CDA tratava-se de Restituição ao Erário Público por determinação do Tribunal de Constas do Estado do Espírito Santo, conforme o Acórdão TC-394, Primeira Câmara, com relação ao ressarcimento da importância de 2.143,02 VRTE, acrescidos de juros de mora, nos autos do processo TC-3765/2001. Ou seja, objeto distinto daquele que deu início à Execução Fiscal. Mesmo assim, o magistrado a quo rejeitou a referida Exceção alegando que o título executivo não carece que incerteza ou liquidez, devendo a execução prosseguir de igual forma”
.

Neste contexto, alega que “
é
público e notório que a CDA é um título formal, cujos elementos devem estar muito bem caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado. É nula, por violação à ampla defesa, a CDA que mencione genericamente a origem do débito, sem que haja descrição do fato gerador ou do fato constitutivo da infração, conforme posicionamento do STJ no Resp n° 965.223, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon
”.

Defende, portanto, que “
a omissão de qualquer desses requisitos é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança da dívida tributária. Ou seja, no presente caso, a CDA veio “camuflada” de IPTU, inclusive com número de inscrição municipal, em um endereço que tão pouco pertence à Comarca de Ibitirama/ES
”.

Destaca que “
somente após o Agravante informar o erro é que o Agravado informou o que de fato era a cobrança feita, que nada tem a ver com IPTU, estando todas as informações omissas na CDA
”.

Sustenta, por conseguinte, que “
deve a CDA ser considerada nula por total falta de certeza e exigibilidade, vez que não preenche os requisitos obrigatórios para a execução
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2643095), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2957627), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JOSÉ RENATO BARBOSA CARVALHO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 2486256, p. 02/03), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Ibitirama
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Recorrente.

O Recorrente narra que a Execução Fiscal de origem foi “
ajuizada pelo Agravado com base na Certidão em dívida Ativa n° 0000030/2015, no valor de R$ 24.672,31 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), inicialmente com relação à cobrança de IPTU de um imóvel localizado à Rua Sebastião Simões, na cidade de Ibitirama, de inscrição n° 0001193
”.

Por sua vez, “
na referida Exceção de pré-executividade, o Agravante alega que o imóvel citado na CDA não se localiza na cidade de Ibitirama, e sim, na cidade de Guaçuí, onde reside, e que além disso, o mesmo não está registrado em seu nome, mas no da Sra. Marjorie Loureiro Carvalho. Ocorre que após esta manifestação o Agravado trouxe nova alegação, de que a CDA tratava-se de Restituição ao Erário Público por determinação do Tribunal de Constas do Estado do Espírito Santo, conforme o Acórdão TC-394, Primeira Câmara, com relação ao ressarcimento da importância de 2.143,02 VRTE, acrescidos de juros de mora, nos autos do processo TC-3765/2001. Ou seja, objeto distinto daquele que deu início à Execução Fiscal. Mesmo assim, o magistrado a quo rejeitou a referida Exceção alegando que o título executivo não carece que incerteza ou liquidez, devendo a execução prosseguir de igual forma”
.

Neste contexto, alega que “
é
público e notório que a CDA é um título formal, cujos elementos devem estar muito bem caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado. É nula, por violação à ampla defesa, a CDA que mencione genericamente a origem do débito, sem que haja descrição do fato gerador ou do fato constitutivo da infração, conforme posicionamento do STJ no Resp n° 965.223, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon
”.

Defende, portanto, que “
a omissão de qualquer desses requisitos é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança da dívida tributária. Ou seja, no presente caso, a CDA veio “camuflada” de IPTU, inclusive com número de inscrição municipal, em um endereço que tão pouco pertence à Comarca de Ibitirama/ES
”.

Destaca que “
somente após o Agravante informar o erro é que o Agravado informou o que de fato era a cobrança feita, que nada tem a ver com IPTU, estando todas as informações omissas na CDA
”.

Sustenta, por conseguinte, que “
deve a CDA ser considerada nula por total falta de certeza e exigibilidade, vez que não preenche os requisitos obrigatórios para a execução
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2643095), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2957627), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2643095), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“
O Município de Ibitirama ajuizou a presente execução fiscal em face de JOSE RENATO BARBOSA CARVALHO, conforme qualificação inicial apresentada.

A inicial veio instruída com a Certidão de Dívida Ativa.

Citado, o Executado apresentou Oposição de Pré-executividade sustentando a nulidade da CDA, ao argumento de que o devedor não foi regularmente notificado para oferecimento de defesa administrativa, previamente à constituição do crédito. No mérito, sustenta que CDA que aparelha a inicial mostra-se ilíquida e incerta, sugestionando tratar-se de cobrança de IPTU referente a imóvel não localizado no território do município exequente.

Em sua impugnação, o exequente asseverou que a CDA preenche todos os requisitos legais, competindo à executada fazer prova de suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Pugnou pela rejeição da defesa.

É o relatório.
DECIDO.

Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução. Quando a matéria de defesa for de ordem pública ou ligada às condições ou aos pressupostos da ação executiva e estiver documentalmente comprovada é cabível a Oposição de Pré-executividade. Entretanto, quando necessária dilação probatória, não será esta a forma de defesa a ser utilizada.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento do ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”

Na espécie, sob o aspecto formal, reputo pertinente a exceção manejada pelo devedor, a qual, contudo, deve ser rejeitada.

Isso porque, a despeito do excipiente alegar que não foi regularmente notificado para oferecimento de defesa administrativa, previamente à constituição do crédito, a prova documental produzida pela parte excepta evidencia o contrário, conforme notificação de id nº 8959131 (pág. 10) e 8959138 (pág. 01), devidamente firmada pelo excipiente.

Não bastasse, o Município juntou aos autos prova que a parte excipiente / devedora, após a constituição do crédito exequendo, expressamente requereu o parcelamento do débito, o que restou deferido administrativamente, conforme se vê dos documentos de id nº 8959131, implicando na confissão do débito exequendo
.

Assim sendo, “
sem que previamente superada a confissão espontânea da dívida, empregada para fim de parcelamento do pagamento do tributo, inviável aprofundar-se no exame per saltum de algum eventual vício relativo à constituição do crédito, mormente na estreita via da exceção de pré-executividade
” (TJMG. Processo AI 10024164405755001 MG Publicação 25/02/2019 Julgamento 19 de Fevereiro de 2019 Relator Oliveira Firmo).

Por fim, ressalto que não se verifica na CDA exequenda incerteza ou iliquidez que lhe retire a exequibilidade. Especificamente quanto à origem do débito, consta da CDA que se trata “REP”, contração de “Reposição ao Erário Público”, decorrente de condenação oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme anexos da manifestação de id nº 895849
.

Nesses termos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade de id nº 8656551e determino o prosseguimento da presente execução, mediante a intimação da parte exequente, para indicação das medidas constritivas que reputar pertinentes, observado o prazo de 15 dias.

Sem custas e honorários, tendo em vista se tratar de decisão interlocutória
.”

Com efeito, não se pode olvidar que “
c
onforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. (...) A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. (...) A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (...) Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça
” (STJ - REsp n. 660.623/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, REPDJ de 05/09/2005, p. 241, DJ de 16/5/2005, p. 252.).

In casu
, nota-se que a CDA nº 0000030/2015 acostada à Petição Inicial de origem (id. 2486254, p. 02) faz expressa menção ao fato de que a dívida ativa refere-se à inscrição municipal nº 0001193, em relação à qual, por sua vez, restou comprovado que o Recorrente teve prévia ciência da sua origem, tanto assim que havia postulado administrativamente o parcelamento do débito, dando origem ao Termo de Confissão de Dívida nº 000014/2016 (id. 8959131 de origem, p. 01/02 e p. 07).

Ademais, constata-se que tal título executivo extrajudicial também especificou que a origem da dívida ativa se trata de “REP”, que significa “Reposição ao Erário Público”, decorrente da condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o que se demonstra de plena ciência do Recorrente, não só por conta da Notificação Extrajudicial nº 010/2014 emitida pelo Recorrido (id. 8959131 de origem, p. 10) , mas até mesmo diante da referida circunstância de que o Recorrente compareceu administrativamente para postular o parcelamento do débito, vindo, inclusive, a firmar o referenciado Termo de Confissão de Dívida.

Na hipótese dos autos, infere-se que os elementos sob exame não revelam a existência do apontado vício formal na CDA objeto da lide, inexistindo, de igual forma, qualquer prejuízo ao Recorrente que venha a justificar eventual prejuízo de nulidade do título executivo extrajudicial em comento.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se
o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, não subsiste a configuração de eventual vício formal na CDA que instrui à Ação de Execução Fiscal de origem, não só porque restou comprovado que o Recorrente teve prévia ciência da origem da dívida ativa que a ampara, mas também porque a sigla “REP” constante do aludido título significa “Reposição ao Erário Público”, decorrente da condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em desfavor do Recorrente.

Logo, tem-se por irrepreensível a rejeição da Exceção de Pré-Executividade do Recorrente pela Decisão recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA CDA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
C
onforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. (...) A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. (...) A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (...) Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça
” (STJ - REsp n. 660.623/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, REPDJ de 05/09/2005, p. 241, DJ de 16/5/2005, p. 252.).

II.

In casu
, nota-se que a CDA nº 0000030/2015 acostada à Petição Inicial de origem (id. 2486254, p. 02) faz expressa menção ao fato de que a dívida ativa refere-se à inscrição municipal nº 0001193, em relação à qual, por sua vez, restou comprovado que o Recorrente teve prévia ciência da sua origem, tanto assim que havia postulado administrativamente o parcelamento do débito, dando origem ao Termo de Confissão de Dívida nº 000014/2016 (id. 8959131 de origem, p. 01/02 e p. 07).

III.
Constata-se que tal título executivo extrajudicial também especificou que a origem da dívida ativa se trata de “REP”, que significa “Reposição ao Erário Público”, decorrente da condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o que se demonstra de plena ciência do Recorrente, não só por conta da Notificação Extrajudicial nº 010/2014 emitida pelo Recorrido (id. 8959131 de origem, p. 10) , mas até mesmo diante da referida circunstância de que o Recorrente compareceu administrativamente para postular o parcelamento do débito, vindo, inclusive, a firmar o referenciado Termo de Confissão de Dívida.

IV.
Na hipótese dos autos, infere-se que os elementos sob exame não revelam a existência do apontado vício formal na CDA objeto da lide, inexistindo, de igual forma, qualquer prejuízo ao Recorrente que venha a justificar eventual prejuízo de nulidade do título executivo extrajudicial em comento.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.